Tribunal: TJSP
Processo: 2296118-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO INDEFERIDO DE NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. A REQUERIMENTO DA PARTE, O JUIZ PODE DETERMINAR A INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (ART. 782, § 3o, DO CPC/2015). TAL MEDIDA APLICA-SE TANTO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA (ART. 782, § 5o, DO CPC/2015) E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO INDEFERIDO DE NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. A REQUERIMENTO DA PARTE, O JUIZ PODE DETERMINAR A INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (ART. 782, § 3o, DO CPC/2015). TAL MEDIDA APLICA-SE TANTO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA (ART. 782, § 5o, DO CPC/2015) E SÓ PODE SER DETERMINADA MEDIANTE PRÉVIO PEDIDO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD.